Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
D E C I S Ã O Na petição de ID 49206953, a parte apelante "requer seja julgado prejudicado o presente Recurso de Apelação, ante a superveniente perda do objeto, com a consequente extinção do processo." A d. Procuradoria de Justiça, no ID 48941220, opina no mesmo sentido. Deveras, vislumbra-se a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que o STJ, nos autos do Agravo em Recurso Especial n.o 2016523 / DF (2021/0375123-4), determinou “o levantamento dos bens e valores objeto das medidas cautelares de sequestro e arresto de bens e valores de titularidade da empresa recorrente decretadas nas ações penais e feitos relacionados à Operação Aquarela em que declarada extinta a punibilidade de seu sócio majoritário, JUAREZ LOPES CANÇADO, pela prescrição da pretensão punitiva”. Com efeito, os bens anteriormente mencionados, que foram liberados por ordem do C. STJ, também são objetos de pedido de levantamento no presente caderno processual eletrônico. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste a constrição de bens assinalada no manejo recursal, tornando prejudicado o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, julgo prejudicada a apelação criminal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 21 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora